Tribunal: TJDFT
Processo: 0701953-90.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701953-90.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIFICIO MONUMENTAL CENTER APELADO: MARCIO ALVES SANTIAGO DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo a apelação do EDIFÍCIO MONUMENTAL CENTER no duplo efeito (artigo 1.012 do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para apreciação do mérito recursal. Brasília, 10 de janeiro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator